Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737607-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41030569), sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, em face da decisão ID 137033437, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença n° 0708650-03.2022.8.07.0018. Na petição de ID 45123146, o Agravante informa a desistência do presente recurso. É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023 17:00:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador